Tribunal: CARF
Processo: 15586.720631/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720631/2014-96
ACÓRDÃO
2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUCOCO ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento
ao produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore
outra atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições
são apuradas com base na folha de pagamento dos segurados a seu
serviço, para todas as suas atividades e estabelecimentos.
A empresa (a pessoa jurídica), nessa conceituação, composta de sua matriz
e filiais, e não cada estabelecimento de modo isolado, é a responsável pelo
pagamento das contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração.
Por ser esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante
no acórdão recorrido (fls. 3535 a 3536):
Trata-se de processo administrativo tributário composto pelos seguintes Autos de
Infração:

AI DEBCAD n.o 51.066.637-0, referente a contribuições destinadas
à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o 8.212/91,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas às competências 01/2011 a 13/2012;
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
3

AI DEBCAD n.o 51.066.638-8, referente a contribuições destinadas
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas às competências 01/2011 a 13/2012;
Segundo o Relatório Fiscal, a empresa fiscalizada é constituída por
estabelecimentos que desenvolvem atividades de indústria, comércio e outros
com atividade de produção rural. Todavia, ela não se caracteriza como
agroindústria, definida no art. 22-A da Lei 8.212/91, uma vez que toda produção
rural própria é vendida e a matéria prima utilizada na indústria é toda adquirida
de terceiros. E também não se enquadra como produtor rural pessoa jurídica,
tendo em vista que além da atividade de cultivo de produtos rurais, também
desenvolve outras atividades, atuando nas áreas de indústria e comércio.
Logo, a base de cálculo das contribuições devidas (previdência social e terceiros)
para todos os estabelecimentos deve incidir sobre a folha de pagamento dos
segurados empregados e contribuintes individuais, não havendo que se falar em
substituição da base de cálculo da folha de pagamento pela receita bruta
decorrente da comercialização da produção rural, mesmo para os
estabelecimentos que se dedicam exclusivamente ao cultivo de produtos rurais.
A empresa, por outro lado, auto enquadrou-se como produtor rural pessoa
jurídica, recolhendo, relativamente aos estabelecimentos rurais (filiais 0003-49,
0004-20, 0005-00, 0006-91, 0009-34, 0011-59 e 0012-30), contribuições sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural própria em
substituição às contribuições incidentes sobre a folha de salários. Assim sendo,
para tais estabelecimentos rurais o lançamento de ofício compreende a exigência
de contribuições calculadas com base na folha, com dedução das contribuições
recolhidas sobre a produção rural comercializada, conforme planilhas em anexo
ao relatório fiscal.
Já em relação aos estabelecimentos industriais e comerciais (0001-87, 0007-72 e
0008-53), embora o contribuinte tenha recolhido as contribuições sobre a folha
de pagamento, a Autoridade Tributária e Aduaneira da União constatou que a
empresa declarou incorretamente em GFIP os dados correspondentes ao FAP –
Fator Acidentário de Prevenção, acarretando reflexos na alíquota RAT ajustada de
2,40%, no período de 01/2011 a 03/2012, e 2,55%, no período de 04/2012 a
13/2012, quando o correto seria 2,4081%, devida no período de 01/2011 a
13/2011, e 2,5584%, devida no período de 01/2012 a 13/2012, motivo pelo qual
foram lançadas as diferenças não recolhidas.
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 24/10/2014, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 604, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 607 a
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
4
629), acompanhada de documentos, na data de 24/11/2014 (fl. 606), na qual alegou, em breve
síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar
I.1. – Incompetência da Autoridade – Do Transcurso do Lapso Temporal de 120 Dias
do MPF – Intempestividade Da Prorrogação.
II – Do mérito
II.1. – Da limitação do sistema para lançamento em GFIP do valor correspondente
ao FAT – do reflexo no percentual do RAT ajustado – da matriz – CNPJ
63.460.299/0001-87 e filiais 0007-72 e 0008-53.
II.2. – Da ilegalidade do desenquadramento das filiais 0003-49, 0004-20, 0005-00,
0006-91, 0009-34, 0011-59 e 0012-30 como produtor rural pessoa jurídica.
Posteriormente, na data de 06/04/2015, o contribuinte apresentou aditamento à
impugnação (fls. 3.321 a 3.343), acompanhada de novos documentos, por meio da qual esclareceu
os CNAES e atividades desenvolvidas pela empresa, que ora se enquadra como indústria e ora
como cultivo de coco e demais frutas de lavoura, e que recolhe a contribuição previdenciária de
acordo com a atividade desenvolvida pelo respectivo estabelecimento.
Suscitou ainda:
I – Preliminar de Nulidade do Auto de Infração;
II – No mérito:
II.1. – Do enquadramento como Produtor Rural – CNPJ finais 0003-49; 0004-20;
0005-00; 0006-91; 0009-34; 0011-59 e 0012-30.
II.2. – Do RAT Ajustado da matriz de CNPJ no 63.460.299/0001-87 e das filiais CNPJ
finais no 0007-72 e 0008-53.
Ao final, pugnou pelo afastamento da multa de ofício aplicada no percentual de
75%, por falta de amparo legal.
Da Decisão de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, em sessão realizada na data de 15/03/2017, por meio do acórdão no 12-86.006 (fls.
3.533 a 3.547), julgou procedente em parte a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado
(fls. 3.533 a 3.534):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO.
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
5
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao
produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outra
atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições são apuradas
com base na folha de pagamento dos segurados a seu serviço, para todas as suas
atividades e estabelecimentos.
CONTRIBUIÇÃO
AO
RAT.
ALÍQUOTA
FAP.
DECLARAÇÃO
EM
GFIP
E
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considerando que o sistema SEFIP só permite a informação da alíquota FAP com
duas casas decimais e ato normativo da RFB determina o pagamento da
contribuição RAT ajustada calculada com quatro casas decimais, o lançamento de
ofício deve refletir o cotejo entre a contribuição devida e a efetivamente
recolhida, quando esta for superior ao valor declarado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ADITAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Nos termos do artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72, a impugnação ao lançamento
de débito fiscal deverá ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Apresentada a primeira impugnação tempestivamente, o contribuinte exerceu o
seu direito de defesa, não podendo voltar a fazê-lo devido a ocorrência da
preclusão consumativa, ou seja, a consumação do ato processual contestatório.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Sujeita-se a indeferimento o pedido de produção de prova pericial considerado
prescindível à instrução processual.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não tem o condão de limitar a atuação
da Administração Pública na realização do lançamento. Não é o mesmo sequer
pressuposto obrigatório para tal ato administrativo, sob pena de contrariar o
Código Tributário Nacional, o que não se permite a uma Portaria. Assim, o fato de
haver contradição entre as datas em que houve a prorrogação do MPF e aquelas
em que deste ato foi intimado o contribuinte não implica em nulidade do
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
6
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 09/05/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 3.569, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 3.574 a 3.598) na data de 31/05/2017 (fl. 3.571), no qual alega, em breve síntese,
que:
I – Do enquadramento como Produtor Rural – CNPJ finais 0003-49, 0004-20, 0005-
00, 0006-91, 0009-34, 0011-59 e 0012-30
Afirma que os valores a serem recolhidos no âmbito da Receita Federal do Brasil,
dentre eles as contribuições previdenciárias, devem se pautar na atividade preponderante de cada
estabelecimento, ou seja, de cada filial da Recorrente, de forma individualizada.
Acrescenta, ainda, que sendo a atividade preponderante de uma filial diferente de
outra, optar-se-á por particularizar a forma de recolhimento da contribuição previdenciária, nos
contornos determinados pela lei, de forma que as filiais com atividade preponderantemente rural,
recolhem a contribuição social pela receita bruta, ao passo que as filiais industriais e comerciais,
recolhem tais contribuições com base na folha de pagamentos.
II – Da Multa de Ofício
Requer o afastamento da multa de ofício que lhe foi aplicada por falta de amparo
legal, uma vez que não houve falta de recolhimento de tributos pela Recorrente.
Ao final, pugnou pelo cancelamento dos Autos de Infração DEBCAD no 51.066.637-0
e no 51.066.638-8, no que se referem ao lançamento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha de pagamento de segurados empregados e demais diferenças de recolhimento,
incluindo as contribuições devidas ao SENAR, em face do ilegal e arbitrário enquadramento das
filiais CNPJ n. 63.460.299/0003-49, 63.460.299/0004-20, 63.460.299/0005-00, 63.460.299/0006-
91, 63.460.299/0009-34, 63.460.299/0011-59 e 63.460.299/0012-30 como Produtor Rural Pessoa
Jurídica, com o consequente cancelamento da Multa de Ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Das contribuições exigidas sobre a folha de pagamento – Produtor Rural Pessoa Jurídica
Repisando os mesmos argumentos já trazidos em sede de Impugnação ao
lançamento, a recorrente pugna para que se reconheça a autonomia dos estabelecimentos para
fins de apuração da atividade preponderante aplicável ao cumprimento de obrigações
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
7
previdenciárias. Afirma que quaisquer valores a serem recolhidos no âmbito da Receita Federal do
Brasil, dentre eles as contribuições previdenciárias, devem se pautar na atividade preponderante
de cada estabelecimento, ou seja, de cada filial da Recorrente, de forma individualizada.
Argumenta, ainda, que sendo a atividade preponderante de uma filial diferente de
outra, optar-se-á por particularizar a forma de recolhimento da contribuição previdenciária, nos
contornos determinados pela lei, de forma que as filiais com atividade preponderantemente rural,
recolhem a contribuição social pela receita bruta, ao passo que as filiais industriais e comerciais,
recolhem tais contribuições com base na folha de pagamentos.
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 3.541 a 3.544):
A contribuição patronal substitutiva do produtor rural pessoa jurídica, prevista no
art. 25, da Lei no 8.870/94, com redação dada pela Lei no 10.256/01, encontra-se
regulamentada no art. 201 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n.o 3.048 de 06/05/1999, transcrito parcialmente a seguir.
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social,
é de:
(...)
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições
previstas no inciso I do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa
jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural.
(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)
§ 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural,
explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja
comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento
distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante,
contribuirá de acordo com os incisos I, II e III do art. 201 e art. 202. (Incluído
pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(grifos nossos)
No caso concreto, é fato incontroverso - alegado e demonstrado pelo Fisco e
admitido pela empresa - que o contribuinte, além de exercer atividade de
produção rural nos estabelecimentos filiais 0003-49, 0004-20, 0005-00, 0006-91,
0009-34, 0011-59 e 0012-30, também desenvolve atividades comerciais e
industriais nos estabelecimentos 0001-87, 0007-72 e 0008-53, sujeitando-se,
portanto, ao recolhimento das contribuições previdenciárias e de terceiros com
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
8
base na remuneração dos segurados que lhe prestaram serviços, de acordo com a
legislação a seguir reproduzida.
Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n.o
971, de 13/11/2009:
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que
desenvolve, em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira
ou silvicultural, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou
animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por
intermédio de prepostos, sendo:
(...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou
de empresário individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406,
de 2002 (Código Civil), ou sociedade empresária, tem como fim apenas a
atividade de produção rural, observado o disposto no inciso III do § 2o do
art. 175;
(...)
XXII - atividade econômica autônoma a que não constitui parte de atividade
econômica mais abrangente ou fase de processo produtivo mais complexo,
e que seja exercida mediante estrutura operacional definida, em um ou
mais estabelecimentos. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.071, de 15 de setembro de 2010)
(...)
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não,
substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e
II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
(...)
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são
devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991:
(...)
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
(...)
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
9
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do
art. 165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à
remuneração de todos os empregados e trabalhadores avulsos;
(...)
(grifos nossos)
ANEXO I da IN RFB n.o 971/2009:
(...)
Não se enquadram no FPAS 604:
a) O produtor rural pessoa jurídica, exceto agroindústria, que, além da
atividade rural, explore também outra atividade econômica autônoma,
quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade
preponderante, devendo contribuir de acordo com o art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991, e informar na GFIP/SEFIP, em relação à atividade agrária, o FPAS
787 e, em relação a cada atividade econômica autônoma, o código FPAS
correspondente;
(...)
(grifos nossos)
Em verdade, a empresa admite que comercializa integralmente a produção rural
própria
com
terceiro
(DUCOCO
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
S/A,
CNPJ
09.426.032/0001-28), também adquirindo produtos rurais de outras fontes, que
são submetidos a processo de industrialização e comercialização em unidades
(estabelecimentos) distintas das fazendas produtoras.
Neste sentido, o exercício de atividades industriais e comerciais pela impugnante,
ainda que em estabelecimentos distintos das fazendas destinadas ao cultivo de
produtos rurais, se enquadra no conceito de atividade econômica autônoma,
tendo sido observados, pela fiscalização, para o referido enquadramento, as
condições estabelecidas no inciso XXII do artigo 165 da Instrução Normativa RFB
n.o 971/2009, quais sejam: (i) não constituir parte de atividade econômica mais
abrangente ou fase de processo produtivo mais complexo; e, (ii) ser exercida
mediante estrutura operacional definida, em um ou mais estabelecimentos.
O enquadramento do produtor rural pessoa jurídica, para fins de determinação
de seu regime tributário, no tocante às contribuições previdenciárias e de
terceiros, é único para o ente dotado de personalidade jurídica própria e leva
em consideração as atividades exercidas em todos os estabelecimentos. Não há,
segundo a legislação de regência, a possibilidade de enquadramento fracionado,
por estabelecimento.
Destarte, basta que haja o exercício de outra atividade econômica autônoma,
além da atividade rural, tal como ocorrido no caso ora examinado, para que não
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
10
se aplique ao produtor rural pessoa jurídica a substituição das contribuições
sociais incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, previstas
nos incisos I e II da Lei n.o 8.212/91, pelas contribuições sociais incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
A propósito, cumpre reproduzir, aqui, trechos de ementas de alguns julgados do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria.
(...)
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. TERCEIROS.
A substituição das contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, art. 22, I e II,
pela contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural prevista na Lei n° 8.870/94, art. 25, não pode ser aplicada ao
produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore
atividade econômica autônoma.
(...)
(Acórdão n.o 2302001.827 – CARF / 2a Seção de Julgamento /3a Câmara /
2a Turma Ordinária – 16/05/2012)
(...)
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
SUBSTITUTIVO. PRESSUPOSTOS. EXPLORAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES.
NÃO ENQUADRAMENTO.
Somente poderá fazer jus ao pagamento da contribuição substitutiva
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, inscrita no artigo 25 da Lei n° 8.870/1994, o produtor rural
pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que não desenvolva outra atividade
autônoma, o que não se vislumbra no caso vertente, onde a autuada, além
da atividade rural, explora outras atividades de aluguel, incorporação
imobiliária e exploração de estacionamentos, sujeitando-se, portanto, à
tributação sobre a folha de pagamentos.
(...)
(Acórdão n.o 2401002.824 – CARF / 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
1a Turma Ordinária – 22/01/2013)
Cumpre esclarecer, por oportuno, que em nenhum momento o Auditor-Fiscal
caracterizou a empresa como agroindústria, conforme se pode observar da
leitura do Relatório Fiscal e seus anexos, mas apenas tratou de desenquadrar o
contribuinte da condição de produtor rural pessoa jurídica, pelo fato de exercer
outras atividades autônomas, conforme já amplamente explanado nesse voto,
não cabendo, portanto, a substituição previdenciária das contribuições
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
11
previdenciárias patronais (empresa + SAT) por um percentual sobre o total da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos termos da
legislação citada, sendo lançadas então as contribuições previdenciárias devidas
(cota patronal + SAT) e aos Terceiros sobre as remunerações dos segurados
empregados.
Como o enquadramento em agroindústria não é incompatível com o exercício de
atividade autônoma, o Auditor-Fiscal tratou de afastar desde o início que não se
estava diante de uma agroindústria, na medida em que a empresa fiscalizada
alienava integralmente a produção própria e industrializava produção adquirida
de terceiros.
Logo, não merece reparo o lançamento, neste ponto específico.
Sobre este mesmo tema, acrescento, ainda, precedente deste CARF no mesmo
sentido:
EMENTA: (...) CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. CUSTEIO. EMPRESA COM MAIS DE
UM ESTABELECIMENTO E MAIS DE UMA ATIVIDADE. ATIVIDADE RURAL E
ATIVIDADES AUTÔNOMAS DE NATUREZA NÃO RURAL. CONCEITO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA PREPONDERANTE DA EMPRESA. REGRA DE ENQUADRAMENTO
ÚNICO PARA TODA A EMPRESA (MATRIZ E FILIAIS), INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 351 DO STJ, CONSTRUÍDA PARA O SAT/RAT/GILRAT, QUE PERMITE
DIFERENCIAÇÃO PELO CNPJ. EMPRESA INDUSTRIAL EM SUA CONCEPÇÃO
ECONÔMICA INTEGRAL. ATIVIDADE RURAL EM ESTABELECIMENTO/FILIAL
DOTADO DE CNPJ. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMO PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Com exceção das
agroindústrias, é vedada às empresas, compreendidas a partir de seu todo (matriz
e filiais), integrada por todos os estabelecimentos com CNPJ, que exploram outra
atividade econômica, além da atividade rural, a prerrogativa de apurar
contribuições como produtor rural pessoa jurídica. A empresa, concebida como
um todo, que desempenha outra atividade econômica autônoma de natureza
comercial, industrial ou de serviços não está sujeita às contribuições destinadas
ao produtor rural pessoa jurídica na forma do regime do art. 25 da Lei 8.870, de
1994. A empresa (a pessoa jurídica), nessa conceituação, composta de sua matriz
e filiais, e não cada estabelecimento de modo isolado, é a responsável pelo
pagamento das contribuições destinadas a Terceiros. (...) (Acórdão no 2202-
005.807, Relator: Leonam Rocha de Medeiros, Data de Julgamento: 04/12/2019).
Diante disso, não merece reparos a decisão de piso.
Da Multa de Ofício
Ao final, pugna a Recorrente para que seja cancelada a multa de ofício aplicada,
uma vez que:
(i) A Recorrente recolheu suas obrigações fiscais de acordo com os termos da lei;
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.180 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720631/2014-96
12
(ii) Não houve falta de recolhimento – na verdade, apurando os valores recolhidos
pela Recorrente, verifica-se a existência de crédito fiscal;
(iii) Não obstante os argumentos despendidos pela autoridade fiscalizadora, a
Recorrente declarou corretamente os valores que serviram como base de cálculo
aos encargos previdenciários, em todos os seus estabelecimentos.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Nesse sentido, uma vez que não houve o recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas pela Recorrente, deve ser mantida a multa de ofício aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 3708
DF CARF MF
Original